Tribunal: TJDFT
Processo: 0742190-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. ACIDENTE. TRÂNSITO. DINÂMICA. INCONCLUSIVA. PROVA. CULPA E NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou pedido de indenização por acidente de trânsito, em razão da ausência de prova da dinâmica do sinistro e da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório permite definir a dinâmica do acidente e atribuir culpa à condutora do outro veículo, apta a fundamentar a responsabilidade civil pelos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida.
4. A responsabilidade civil de natureza subjetiva exige a demonstração da culpa e do nexo causal como pressupostos indispensáveis ao dever de indenizar.
5. A aferição da culpa exige a prévia definição da dinâmica do evento, a qual depende de demonstração mínima que permita identificar, com segurança, o comportamento atribuído a cada condutor.
6. As normas que regulam a preferência de circulação e o dever de cautela no trânsito pressupõem a existência de elementos fáticos minimamente definidos que permitam verificar a ocorrência de violação ao dever de cuidado.
7. A distribuição do ônus probatório atribui ao autor a incumbência de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e a falta desses elementos inviabiliza a formação de juízo de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A ausência de elementos mínimos que permitam definir a dinâmica do acidente impede a aferição da culpa e do nexo causal necessários à responsabilização civil.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 373, I e § 1o, 932, III, 1.010, II e III, 85, § 11; CC, arts. 186, 927, 949, 787; CTB, art. 29, III, b, e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.